Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-53.2021.8.11.0026
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-53.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDLAINE DA COSTA MOREIRA - CPF: 014.574.981-97 (RECORRENTE), SILVIO FERREIRA FREITAS - CPF: 027.231.891-47 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000539-53.2021.8.11.0026

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis

Parte Recorrente(s):
Edlaine da Costa Moreira

Parte Recorrida(s):
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
02/08/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CIVIL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO - CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DA AUTORA – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença em ação indenizatória, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a existência de relação jurídica entre as partes e condenou a reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, sustentando que não houve a comprovação do débito, razão pela qual pleiteia a declaração de inexistência de dívida no valor de R$ 3.560,76 (três mil, quinhentos e sessenta reais e setenta e seis centavos), e consequente indenização por danos morais.

3.

De sua vez, a reclamada traz aos autos os contratos de intermediação de serviço de turismo com a CVC (id. 113490517, pág. 2) e de autorização de parcelamento com a recorrida, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (id. 113490517, pág. 11), ambos assinados de próprio punho pela reclamante, além de cópias de seu documento pessoal (RG) e
selfie
com o respectivo documento de identificação.

4.

Assim, pela análise das assinaturas constantes nos documentos juntados pela reclamada e nos dos documentos colacionados pela autora no ID. 113490505, constato existir forte semelhança entre as rubricas, razão pela qual tais documentos têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

5.

E justamente por conta da grande paridade entre as assinaturas em questão é que não há o que se falar em necessidade de perícia grafotécnica.

6.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento dos Recursos de n.
1014623-31.2021.8.11.0003 , Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Publicado no DJE 11/05/2022, e n. 1046592-07.2020.8.11.0001, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 30/03/2022.

7.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pela consumidora, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

8.

Conjunto probatório robusto que evidencia a tentativa da Consumidora em alterar a verdade dos fatos para obter vantagem ilícita, o que justifica a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC.

9.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

10.

Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO.

11.

Por consequência,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), em razão do resultado do julgamento (art. 85, §11 do CPC), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022